Tribunal: TJDFT
Processo: 0728232-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO CAUTELAR. AFASTAMENTO DO LAR CONJUGAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Mantém-se a decisão que determinou o afastamento do companheiro do lar conjugal a fim de preservar a integridade física e mental das partes, instaurado contexto de litígio em que a convivência se mostra insustentável.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.